Tribunal: STJ
Processo: 0804970-16.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017255 - PB(2025/0306586-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DIOGENES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO NASCIMENTO FERNANDES - PB015645
ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO -
DIREITO DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LEI SEM PARTICULARIZAR
DISPOSITIVO
OBJETO
DE
VIOLAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.

1. Indicação genérica de lei sem apontar de forma clara e objetiva o dispositivo objeto de
violação, evidencia a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ca882c1-801d-4c87-8535-699d6b122d77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017255 - PB (2025/0306586-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DIOGENES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO NASCIMENTO FERNANDES - PB015645
ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO -
DIREITO DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LEI SEM PARTICULARIZAR
DISPOSITIVO
OBJETO
DE
VIOLAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.

1. Indicação genérica de lei sem apontar de forma clara e objetiva o dispositivo objeto de
violação, evidencia a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIOGENES FERREIRA DA
SILVA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 362-363):

Por meio da análise do recurso de DIOGENES FERREIRA DA SILVA, verifica-
se que incide a
porquanto há indicação genérica de
Súmula n. 284/STF,
violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido
contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam
objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha
indicado violação à MP 2.180-35/01 e à
não apontou, com
Lei n. 4.414/64,
precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão
recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a
Documento eletrônico VDA54029647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:44
Código de Controle do Documento: c54e9baa-7753-4f2e-af8f-c1f9554596c0

indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos
dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”. (AgInt no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.468.671/RS,
30.3.2020.)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, o agravante a pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação da
Destaca
Súmula 284/STF.
que "a controvérsia jurídica gira, precisamente, em torno da recusa da Administração em
fornecer ao candidato os documentos que embasaram sua eliminação, dificultando o
exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo e judicial. A
negativa de acesso ao laudo psicológico configura violação direta à
o
Lei no 12.527/2011,
que caracteriza hipótese de Recurso Especial com base no
III, 'a', da
art. 105,
Constituição Federal. Não se trata, portanto, de alegação genérica" (e-STJ, fl. 372).
Menciona a ofensa aos arts. 1o, parágrafo único, I e II, 6o, I, II e III, e 7o, I, II, III, IV, V e
VI, da citada Lei no julgamento de origem.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 368-375).
Contraminuta apresentada pleiteando a manutenção da decisão agravada, a
fixação da multa do
§ 4o, do CPC e a majoração de honorários advocatícios
art. 1.021,
recursais (e-STJ, fls. 386-388).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
No que se refere a alegação de violação da
de fato,
Lei n. 12.527/2011,
observa-se das argumentações recursais que o recorrente não indicou qual(is) o(s)
dispositivo(s) de lei federal que teriam sido violados pelo acórdão estadual. Dessa
maneira, a admissibilidade do recurso especial encontra óbice na Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
Documento eletrônico VDA54029647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:44
Código de Controle do Documento: c54e9baa-7753-4f2e-af8f-c1f9554596c0

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a argüição genérica de lei federal, sem particularizar os dispositivos
violados, implica ausência de fundamentação do recurso especial, o que
.
atrai o óbice da Súmula 284/STF
2. Divergência jurisprudencial não demonstrada, uma vez que não atendidos
os requisitos exigidos pelos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, e 255, § 1o, "a" e "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
REsp n. 831.204/SP,
julgado em
DJ de
p. 364 - sem grifo no original)
17/8/2006,
18/9/2006,

Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.615.830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54029647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:44
Código de Controle do Documento: c54e9baa-7753-4f2e-af8f-c1f9554596c0

2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida sem
a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a quem
cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente
não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V, CPC/15, apto a
art. 489,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC, ocorre
art. 1.022,
quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o
caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.943.792/DF,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verificou na
20/3/2023,
23/3/2023)
espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula
.
284 do STF, aplicável por analogia
Documento eletrônico VDA54029647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:44
Código de Controle do Documento: c54e9baa-7753-4f2e-af8f-c1f9554596c0

3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais
aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o
conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2011,
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a
ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.244.772/SP,
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024

Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
A "majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já que não há abertura
de nova instância recursal" (AgInt no AREsp n. 2.567.265/MA, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
2/9/2024,
5/9/2024.
Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé com o manejo
deste recurso, logo não cabe a imposição de multa em desfavor da parte insurgente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:44
Código de Controle do Documento: c54e9baa-7753-4f2e-af8f-c1f9554596c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.255 / PB
Número Registro: 2025/0306586-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
008049701620238150000 08049701620238150000 08637924320228152001 8049701620238150000
8637924320228152001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIOGENES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO NASCIMENTO FERNANDES - PB015645
ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIOGENES FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RICARDO NASCIMENTO FERNANDES - PB015645
ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
Documento eletrônico VDA54471218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: 955e70cc-13f7-4bb9-a094-4041d07e0e67

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: 955e70cc-13f7-4bb9-a094-4041d07e0e67